Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-37.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002996-37.2014.811.0021
Recorrente: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
Recorridos: LILIOMAR MACHADO e OUTROS
Vistos.
O recurso especial interposto nos autos (id. 12316983) por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO foi sobrestado conforme decisão de id. 15886451, proferida em 18/09/2019.
Aportou nos autos petição dos recorridos (id. 85974995), aduzindo que em 28/04/2021 foi proferida decisão definitiva acerca do Tema 948/STJ, pugnando, pois, pela continuidade do feito, proferindo-se o juízo de admissibilidade (o qual espera seja negado seguimento) ao recurso interposto pelo recorrente.
Cumpre destacar que os paradigmas REsps 1.362.022/SP e 1.438.263/SP (Tema 948) foram julgados em 28/04/2021, aguardando a publicação, tal como se afere da consulta ao STJ.
Não obstante, observa-se que o recurso especial foi sobrestado não só pelo Tema 948/STJ, mas também pelos Temas 264 e 265/STF. Confira-se a decisão desta Vice-Presidência:
“A controvérsia do Recurso consiste no pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, bem como a legitimidade ativa da parte não associada ao IDEC para promover a execução da Ação Civil Pública que tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
(...)
In casu, a parte Recorrente objetiva elucidar a correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, bem como a legitimidade ativa da parte não associada ao IDEC para promover a execução da Ação Civil Pública que tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, razão pela qual, em 31/08/2010, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão dos processos que abordassem esse tema, elegendo como recurso paradigma o RE 626.307 (Tema 264 do STF).
O mesmo ocorre com às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo como recurso paradigma o RE 591.797 (Tema 265 do STF).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos em que a questão trata da “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, através da sistemática de recursos repetitivos nos paradigmas REsp’s 1.438.263/SP, 1.361.872/SP e 1.362.022/SP (Tema 948).
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC, e 2o, § 2o, da Resolução no 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STF”. (grifei).
Os recorridos somente agora (por meio da petição de id. 85974995) sustentam que os Temas 264 e 265/STF não se aplicam ao feito em questão. Entretanto, há época em que se sobrestou o recurso especial, deixaram de interpor o recurso adequado para tanto.
Nos termos do artigo 1.030, III, § 2o, do CPC, caberá agravo interno ao Tribunal local, da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, tendo em vista que o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência, em decorrência de afetação pelo STJ (Tema 948) e STF (Temas 264 e 265), conforme previsão do art. 1.030, III do CPC, o meio de impugnação cabível no presente caso seria o agravo interno. A propósito:
“Na espécie, evidencia-se de imediato o não conhecimento da reclamação, porquanto não está caracterizada nenhuma de suas hipóteses de cabimento.
Isso porque a reclamante pretende a cassação de decisão monocrática proferida pela Presidência do TJSP, sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em evidente inobservância ao art. 1.030, § 2° do CPC.
Conforme o rito procedimental previsto nos arts. 1.029 e seguintes do CPC, da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (art. 1.030, III do CPC), caberá a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Confira-se os dispositivos legais:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (..)
III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência).
Em síntese, o manejo da reclamação do art. 988 do CPC/2015 é inadmitido como mero substitutivo do recurso cabível, sendo admitido tão somente para impugnar a decisão colegiada de origem que tenha apreciado o agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 1.030, III, do CPC”. (RECLAMAÇÃO No 35.038 – SP, Decisão Monocrática, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/08/2019)”. (grifei).
Assim, conquanto já tenha ocorrido o julgamento do Tema 948/STJ, registre-se que o feito encontra-se sobrestado também em razão de outras questões ainda pendentes de julgamento no STF; determinação esta que não foi rechaçada ao seu tempo, por recurso oportuno, em razão da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, com essas considerações, indefiro o pedido de id. 85974995, mantendo o feito sobrestado, conforme decisão de id. 15886451, ou seja, até que haja o pronunciamento definitivo pelo STF.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça